Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706368-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração (Id 25115860) como agravo interno. Intime-se o agravante, ora embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias; após, ao embargado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, §§ 1o e 2o[1] e art. 1.024, §2[2], ambos do CPC. Publique-se. [1] § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [2] § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Brasília-DF, 28 de abril de 2021, 16:12:28. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator